Tribunal: TJSP
Processo: 2245454-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Alegação de nulidade de prova obtida por suposta invasão de domicílio – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão fundamentada – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Não demonstrada condição peculiar do Paciente que o torne mais vulnerável à epidemia de COVID-19 - Ordem

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Alegação de nulidade de prova obtida por suposta invasão de domicílio – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão fundamentada – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Não demonstrada condição peculiar do Paciente que o torne mais vulnerável à epidemia de COVID-19 - Ordem denegada.